Tribunal: TJSP
Processo: 2249980-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Gratuidade da justiça – Sem comprovação da alteração da situação financeira – Mantido o indeferimento – Pedido de realização de descontos sobre eventual folha de pagamento do agravado – Artigo 833, IV, do Novo Código de Processo Civil – Ausente exceção.

Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2249980-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ÁGUEDA MIRANDA DE OLIVEIRA, é agravado DEIVISON CALDERARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249980-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2249980-97.2020.8.26.0000
Comarca: Americana
Agravante: ÁGUEDA MIRANDA DE OLIVEIRA
Agravado: DEIVISON CALDERARO
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35353)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Gratuidade da
justiça
Sem comprovação da alteração da
situação financeira Mantido o indeferimento
Pedido de realização de descontos sobre
eventual folha de pagamento do agravado

Artigo 833, IV, do Novo Código de Processo
Civil Ausente exceção.
Agravo de instrumento não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/13) de instrumento (fls.
14/21) interposto por ÁGUEDA MIRANDA OLIVEIRA contra r. decisão de
fls. 14 proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Americana,
Dr. Marcos Cosme Porto, que, nos autos da ação movida em face de
DEVISON CALDERARO, ora em fase de cumprimento de sentença,
indeferiu pedido de penhora de percentual do salário do agravado formulado
pela agravante.
A agravante pede a concessão da gratuidade da
justiça. Faz resumo dos fatos. Diz ter sido demonstrado que o agravado
trabalha como engenheiro na empresa CAÔA MONTADORA DE VEÍCULOS
LTDA - CNPJ 03.471.344/0001-77 e auferiu no ano de 2019 um rendimento
médio mensal de R$11.199,19. Defende a possibilidade de penhora de
33,33% da renda líquida do agravado para satisfação da execução. Afirma
que o valor remanescente é suficiente para que o agravado viva com
dignidade. Transcreve precedentes. Postula o provimento do recurso, com a
reforma da decisão e o envio de ofício ao empregador do agravado para
que, a partir do próximo mês, proceda ao desconto de 1/3 dos rendimentos,
até a satisfação de seu crédito.
Dispensada a contraminuta, pois sem prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249980-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Inicialmente, a agravante teve indeferido o pedido
de concessão do benefício da gratuidade da justiça por decisão mantida por
esta C. Câmara no julgamento do agravo de instrumento no
2058646-76.2020.8.26.0000.
Alega agora que sua situação financeira foi
modificada em decorrência da pandemia do Covid-19, mas não junta
documentos que comprovem a alteração da situação.
Sendo
assim,
mantenho
o
indeferimento,
devendo a agravante recolher o preparo do recurso, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
No mais, nos termos do disposto no art. 833, IV,
do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis vencimentos,
subsídios, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões.
É de se destacar que “a disposição abrange
salário de qualquer título, isto é, todo direito do empregado, presente,
passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por despedida”
(RT 618/198; JTJ 205/231)1.
Segundo Luiz Carlos de Azevedo, "a idéia de
equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das restrições
ou limitações relativas ao objeto penhorado (...)". Por isso, conclui o autor,
"(...) mais importante, se apresenta a proibição da penhora sobre salários,
soldos ou vencimentos, pois qualquer destas remunerações trazem um fim
específico, qual seja, a garantia da subsistência daquele que as aufere, bem
como a de sua família. Verbas de caráter alimentar, não poderão ser
penhoradas, a não ser para atender justamente à prestação que lhe
corresponda, isto é, à prestação alimentícia." ("Da penhora", pág. 144,
1NEGRÃO, Theotonio, José Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli; com a colaboração de João
Francisco Naves da Fonseca. Código de processo civil e legislação processual em vigor. 42a Ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 782.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2249980-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Editora Resenha Tributária, 1994).
Por expressa disposição legal e, dada a natureza
do crédito, realmente não é possível ser realizada a penhora, ainda que
sobre parcela do salário.
Neste sentido:
“É inadmissível a penhora mediante desconto
parcelado, em folha de pagamento, dos vencimentos do
funcionário” (RT 711/133, In. Código de Processo Civil e
legislação Processual em vigor, Theotonio Negrão, 39a ed., Ed.
Saraiva, 2007 pág. 824).
Nesse contexto, sem hipótese para o deferimento
do pedido da agravante de realização de descontos sobre eventual folha de
pagamento do agravado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator